Tribunal: TJDFT
Processo: 0010281-72.2012.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010281-72.2012.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. DESPACHO Manifestem-se as partes quanto ao julgamento do RE 598.677 (id 19710937). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR